Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-51.2020.8.07.0013
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ECA. ADOLESCENTES. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERENCIA. COVID-19. AUTORIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO.

Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização dos adolescentes infratores, quando inalterada a situação que os levou à prática do ato infracional, que determina o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. Assim, e não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável aos menores, nos termos do artigo 215 do ECA, inviável a concessão do efeito suspensivo.

Não há falar em nulidade do feito, ante a realização de audiência por meio de videoconferência, pois não houve qualquer prejuízo à defesa, que teve contato prévio com os adolescentes, além de o magistrado ter acompanhado em tempo real os depoimentos prestados e as expressões corporais dos envolvidos. A realização de audiências por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedente do STJ, admitindo, na esfera da infância e da juventude, a realização de audiência por videoconferência (HC 580.480/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Preliminar rejeitada.

Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, em especial pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, e pela confissão dos menores em juízo.

O ato de confessar a infração, muito embora revele um lado positivo da personalidade do adolescente, não se presta a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendarem a adoção de medida mais branda. Não se aplica aos inimputáveis a atenuante da confissão espontânea, já que para eles não há o critério trifásico de aplicação de pena.

A prática de ato infracional correspondente ao crime de roubo circunstanciado autoriza a adoção da medida de semiliberdade, ainda mais quando os adolescentes estão em situação de risco, fazendo uso de droga, ausentes da escola, e registram passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude. Caberia, inclusive, com base no inciso I do artigo 122 do ECA a medida de internação.

Apelos desprovidos.